Tribunal: STF
Processo: RE 397551
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Requisitos de admissibilidade de recurso especial. Matéria da
competência do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão que não contém
proposição contrária a algum requisito previsto no art. 105, III, da
 CF. Ressalva inaplicável. Precedentes. Não cabe, em recurso
extraordinário, o reexame de juízo de admissibilidade de recurso
especial apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, salvo quando o
 acórdão contenha proposição contrária, em tese, a um ou alguns
requisitos previstos no art. 105, III, da Constituição da
República.
2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Decisão mantida.
 Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
 tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
jurisprudência assente na Corte.
3.      RECURSO. Agravo. Regimental.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo.
 Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §
2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.